Tribunal: TJDFT
Processo: 0714970-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169 DO STJ. IRDR 21 DO TJDFT. DISTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR AFASTADA. PRECATÓRIO/RPV. PARCELA INCONTROVERSA. INVIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 1170 DO STF. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Incabível a suspensão do processo em face do Tema 1.169 do STJ, se a discussão nos autos de origem não indica necessidade de liquidação de sentença.
2. O IRDR 21 do TJDFT trata dos cumprimentos individuais de sentença em que o exequente pertencia aos quadros de pessoa jurídica distinta do Distrito Federal ou que, à época da propositura da ação coletiva, era representado por sindicato diverso. Não incide o precedente qualificado ao cumprimento apresentado por servidor da Secretaria de Estado de Fazenda e, nessa qualidade, filiado ao Sindireta à época do ajuizamento da ação coletiva, pois o sindicato específico da categoria (SINDFAZ/DF) foi criado posteriormente.
3. A Lei que suspendeu o benefício atingiu os servidores da administração direta, autárquica e fundacional, e o SINDIRETA ajuizou a ação coletiva n. 32159/97 contra o DISTRITO FEDERAL, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996.
4. O ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário da Secretaria de Estado da Fazenda possui legitimidade para executar a sentença coletiva proferida nos autos judiciais n. 32159/97, porquanto referido órgão constitui a estrutura da Administração Direta do Distrito Federal, e o sindicato próprio da carreira, o SINDAZ/DF, foi fundado apenas em outubro/2010, posteriormente ao ajuizamento da ação coletiva retromencionda. Rejeição da preliminar confirmada.
5. A expedição de RPV ou precatório, ainda que parcial, depende de pronunciamento judicial definitivo. No caso, embora o título executivo judicial já tenha se consolidado sob o manto da coisa julgada, pende discussão quanto ao próprio direito material do exequente, e não somente quanto ao valor do crédito exequendo, porquanto a questão da ilegitimidade ativa da exequente está pendente de apreciação definitiva. Assim, não é possível dar continuidade ao processo para a expedição de requisitórios quanto à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 1.170, firmou orientação no sentido de relativizar a preclusão e a coisa julgada quando se tratar de aplicação de juros e correção monetária, os quais, contra a Fazenda Pública, só podem ser aplicados na forma prescrita em lei, isso ainda que haja coisa julgada, aí também compreendida a preclusão.
7. Assim, uma vez que nos autos do RE 870.947/SE foi afastada a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E, esse é o índice que deve ser observado.
8. Aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113 de 2021.
9. Agravo de instrumento n. 0709059-62.2024.8.07.0000 não provido. Agravo n. 0714970-55.2024.8.07.0000 conhecido e parcialmente provido.